Tribunal: TJPA
Processo: 0006484-38.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006484-38.2018.8.14.0033

APELANTE: ADANILSON DOS SANTOS MALATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – TOTAL IMPROVIMENTO.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese do réu ser unicamente usuário.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ADANILSON DOS SANTOS MALATO,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2018, por volta das 23h50min, a Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistaram o apelante trafegando de moto táxi em atitude suspeita e procederam abordagem, e após revista pessoal encontraram dezesseis (16) invólucros da substância entorpecente “óxi”.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 120 dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a Defesa pugna nas razões recursais pela absolvição ante o princípio
in dúbio pro reo
alegando fragilidade no conjunto probatório para a condenação no crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e aduz que a única testemunha foi o policial que efetuou a prisão; e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas aduzindo que o apelante é mero usuário, não havendo provas que o entorpecente apreendido era destinado ao comércio, e ainda, que a quantidade encontrada era ínfima.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto, Auto de Constatação Provisória (ID: 12099325), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2018.01.003910-QUI, ID: 12099328), além da prova oral colhida no curso da instrução.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

A testemunha Léo Lucas Costa de Souza, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos realizava patrulhamento em motocicleta acompanhado com o “SD LSouza”, quando avistaram um mototaxista e o apelante como passageiro; que procederam abordagem e a revista pessoal em ambos, onde nada foi encontrado com piloto, mas no bolso da bermuda do apelante encontraram dezesseis (16) papelotes da substância conhecida como “Oxi”; que o apelante não falou nada a respeito dos entorpecentes; que o mototaxista alegou levar o apelante para o “buraco escuro”; que o apelante é conhecido como “Dal Merda”; que o apelante fora conduzido a Delegacia local.

Verifica-se assim que embora a testemunha seja policial, responsável pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho deste possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

A testemunha Dhullyo José Martins Aires, relata que trabalha como mototaxista, e no dia dos fatos, por volta de 23h30min, o apelante embarcou como passageiro na entrada da “Rua Miritizal” com destino ao “buraco escuro”; que em determinado momento foram abordados pela Polícia Militar, sendo ambos revistados; que no bolso do apelante encontraram vários papelotes de droga, mas não se recorda o tipo de entorpecente; que o apelante não nada alegou sobre as drogas encontradas; que consigo nada fora encontrado; que o apelante fora conduzido para a Delegacia; que não conhece o apelante previamente, apenas o pegou na condição de passageiro; que o apelante estava usando uma bermuda

Em Juízo o apelante relatou que não eram dezesseis (16) invólucros de entorpecentes, mas apenas quatro (4), e os adquiriu pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) no município de Abaetetuba; que evadiu-se da Colônia Heleno Fragoso no dia 12.10.2018, pois estava sendo ameaçado de morte dentro da casa penal; que não fugiu com tornozeleira eletrônica; que sempre foi usuário de drogas e é perseguido pela Polícia Militar no município de Muaná; que possui uma condenação por tráfico, onde cumpriu três (3) anos e quatro (4) meses; que desde os dez (10) anos de idade é usuário de álcool e drogas; que nunca possuiu arma de fogo e nem efetuou disparos contra policiais; que obteve a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o pai, o qual mora com a família em Abaetetuba; que chegou de Abaetetuba no dia 13 de outubro por volta das 15h, e pegou moto táxi para ir em direção ao “Buraco Escuro”, para consumir o entorpecente sozinho; que nunca ameaçou policial.

Tem-se ainda que a simples negativa do acusado de que a droga apreendida era somente para uso próprio não tem o condão de afastar a autoria delitiva.

Não encontra, portanto, guarida a defesa quando almeja a absolvição pela prática do crime em questão.

A Defesa requer, neste tópico, a desclassificação do crime de tráfico para tipo legal definido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afirmando que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese do réu ser unicamente usuário.

Desta forma, o depoimento do policial em Juízo, harmônico nos pontos essenciais, bem como a materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convencem que o acusado armazenava substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada correta a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências do caso, não merecendo provimento o pleito da Defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/04/2024